Tribunal: TJES
Processo: 5004177-31.2025.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004177-31.2025.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HEITOR XAVIER LOPES
RECORRIDO: 99PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N. 5004177-31.2025.8.08.0006.

RECORRENTE: 99PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.

RECORRIDO: HEITOR XAVIER LOPES.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL AFASTADA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 932, III, DO CPC. BLOQUEIO UNILATERAL E INDEVIDO DE CONTA DIGITAL. VERBA UTILIZADA PARA O SUSTENTO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE RAZÃO IDÔNEA OU NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por 99PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. em face da sentença de parcial procedência que a condenou ao restabelecimento da conta do autor, liberação de valores e pagamento de indenização por danos morais.

2.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta a regularidade do bloqueio por motivos de segurança e a inexistência de dever de indenizar, pugnando pela reforma total do julgado ou redução do valor fixado.

3.

O recorrido apresentou contrarrazões arguindo preliminar de ausência de dialeticidade e, no mérito, a manutenção da sentença, destacando que o bloqueio impediu o acesso a valores essenciais à sua subsistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A controvérsia reside, preliminarmente, na admissibilidade recursal e, no mérito, em verificar a legalidade do bloqueio unilateral da conta e a adequação da verba indenizatória fixada a título de danos morais.

III. PRELIMINARES

5.
Da Dialeticidade Recursal:
A preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, arguida em contrarrazões, não merece prosperar. Da análise das razões recursais, verifica-se que a recorrente enfrentou os pontos decididos na sentença, permitindo o exercício do contraditório e a delimitação da insurgência. Presentes, portanto, os requisitos do art. 932, III, do CPC, rejeito a preliminar.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

6. No mérito, a sentença de origem deve ser integralmente mantida. Restou demonstrado nos autos que a instituição de pagamento efetuou o bloqueio unilateral da conta do consumidor de forma injustificada e sem a apresentação de razão idônea ou notificação prévia detalhada.

7. O bloqueio de conta bancária/digital pela qual o autor retira seu sustento para a manutenção de sua vida, realizado de forma unilateral e sem o devido lastro probatório de irregularidade por parte do cliente, caracteriza evidente falha na prestação do serviço. Tal conduta viola os princípios da transparência e da boa-fé objetiva, privando o consumidor de dispor de seu próprio patrimônio de forma arbitrária, razão pela qual verifica-se a ocorrência de falha

na prestação do serviços.

8. No que tange ao dano moral, este se mostra plenamente configurado ante o evidente sofrimento e angústia causados ao consumidor que se vê privado de seus meios de subsistência por tempo demasiado.

9. O importe fixado na origem se justifica e deve ser mantido, pois encontra-se dentro dos valores praticados por esta Colenda Turma em casos análogos. A verba indenizatória mostra-se adequada ao
Princípio da Razoabilidade
e proporcionalidade, considerando o tempo em que o autor ficou privado dos valores e o caráter punitivo-pedagógico da condenação, sem implicar enriquecimento sem causa.

V. DISPOSITIVO E TESE

10. Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença de parcial procedência por seus próprios e jurídicos fundamentos.

11. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto. Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

GUILHERME EMMERICH BARROS SOARES

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr. JORGE ORREVAN VACCARI FILHO – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)